Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O § 3o do art. 782 do CPC dispõe que: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Ou seja, trata-se de uma faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida, ou não, a depender das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.
2. Revela-se inviável, no caso em tela, a inclusão do nome do devedor - Agravado no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD, a fim de compeli-lo ao pagamento da dívida, uma vez que não houve o prévio esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito à disposição da parte exequente, não restando demonstrada, assim, a utilidade e efetividade prática da medida.
3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, consiste em providência de caráter coercitivo, que, como tal, deve ser adotada com a devida cautela, mediante a avaliação das peculiaridades do caso concreto, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, não sendo esta a finalidade almejada pela norma.
4. A execução realiza-se no interesse do credor, o qual deve empreender esforços na localização de bens penhoráveis em nome do devedor, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Logo, é ônus precípuo do exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação da obrigação pecuniária, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte.
5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.